Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1007410-30.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CÉSAR PAULO LIRA
RECORRIDO: ESTADO MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 56134968) interposto por CÉSAR PAULO LIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 38149489):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – MANTIDO – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o postulante comprovar a incapacidade financeira da parte de arcar com os custos processuais, é o caso de deferir a concessão do benefício da justiça gratuita.
A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.
O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.
A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais”. (N.U 1007410-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 41813483), estes foram rejeitados no acórdão de id 53365954.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação interposta por Cesar Paulo Lira, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1007410-30.2016.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido inicial (id 4739299).
O Recorrente alega que “o presente Recurso Especial tem a base da falta da análise da Lei Complementar n° 79/2000 c/c Portaria n° 12/2014 da SEFAZ/MT onde regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF fazendo assim jus, o Recorrente, o direito que antecede a portaria n° 12/2014 – SEFAZ/MT e consequentemente o Recorrente faz jus ao recebimento das HORAS EXTRAS, não honrados pelo Estado Recorrido”. (id 56134968 - p. 3)
Aduz que “(...) a referida portaria 12/2014 SEFAZ/MT teve sua eficácia a partir do ano de 2014 e as efetivas jornadas cumprida pelo Recorrente era equivalente a 60 (sessenta) horas semanais, perfazendo o total de 240 (duzentos e quarenta) horas mensais, totalizando 10 (dez) dias ininterruptos de prestação de serviço, conforme pode ser observados nas ORDENS DE SERVIÇOS e demais documentos ao ID s 4739265 a 4739274 e seguintes”. (id 56134968 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 56156983).
Contrarrazões no id 68412613.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO SUMULAR. EXAME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.ART. 1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
1. (...) 2. Mostra-se inadequada a revisão de controvérsia decidida à luz de fundamento de natureza constitucional, na via do recurso nobre.
3. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa o exame de lei local em sede de recurso especial.
4. (...) 7. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020). (g.n.)
Assim, a revisão pretendida pelo Recorrente com base em suposta violação ao artigo 2o da Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria n. 12/2014 – SEFAZ/MT, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII